Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-71.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014080-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CELESTINO MARQUES CALICCHIO - CPF: 042.172.769-15 (AGRAVADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO – SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE DECLAROU INSUBISISTENTE A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA – PLANO FÁTICO DA POSSE DOS EMBARGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável o cancelamento do registro no imóvel objeto de adjudicação, se nos Embargos de Terceiro a discussão se pautou no plano fático da posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move contra
Celestino Marques Calicchio
, indeferiu o pedido de cancelamento de arrematação/adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 170 hectares, matriculada sob o nº 4700 no CRI de Dom Aquino.

Informa que nos Embargos de Terceiro n. 222-29.2013.811.0034 – código 31841, a área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula R1/4700, do CRI de Dom Aquino, foi reconhecida como de propriedade da União e que se encontra na posse dos lá embargantes, Elio Pereira de Freitas e Maria de Jesus dos Santos, enquanto assentados pelo Incra.

Alega, assim, que a matéria lá decidida é de cunho possessório e dominial. Realça que se a área é do Incra, impossível permanecer averbada a adjudicação em seu favor.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino, para que proceda ao cancelamento da aquisição por arrematação/adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Liminar indeferida (id 53389996).

Sem contraminuta (certidão id 57277450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014080-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o banco agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Dom Aquino, para o fim de cancelar a aquisição por adjudicação, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula n. 4700.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 05/06/1990, pelo Banco do Brasil em face de Celestino Marques Calicchio, lastreada em Cédula Rural Hipotecária n. 87/00013-X, n. 87.00014-8, n. 86/40031-2, n. 88/00004-4, n. 87/00017-2 e n. 88/00142-3.

Ao que consta, o Banco do Brasil S.A. adquiriu por meio de adjudicação (id 48821992), em 24/08/1993, o imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 170 hectares, registrado sob o n. R3/4.700, do CRI da Comarca de Dom Aquino, objeto de penhora nos autos da Execução que move contra Celestino Marques Calicchio, cuja Carta de Arrematação foi expedida em 29/06/1994 (id 48821992).

Anota-se que referida aquisição foi registrada na matrícula do imóvel em 26/09/1994 (48827953).

Por seu turno, ao proceder à imissão na posse, no longínquo ano de 1994, o cumprimento foi obstado em razão da oposição de Embargos de Terceiro (proc. 142/94). Com a improcedência da ação e o trânsito em julgado, novo mandado de imissão na posse foi expedido, sendo cumprido em 09/10/2012. (id 48821995)

Sucede que foram opostos novos Embargos de Terceiro, por Elio Pereira de Freitas e Maria de Jesus dos Santos, que foram julgados procedentes para declarar insubsistente a imissão de posse realizada sobre a área arrematada pelo Banco do Brasil S.A., como consignado no respectivo dispositivo (id 48821995):

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES, os presentes embargos de terceiro, opostos por ELIO PEREIRA DE FREITAS e MARIA DE JESUS DOS SANTOS FREITAS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, CELESTINO MARQUES CALICCHIO e MARIA FOGAÇA CALICCHIO e, por consequência, DECLARO INSUBSISTENTE a emissão de posse realizada sobre a área devidamente citada e individualizada na inicial cujos documentos a instrui.”

Impossibilitado de ser imitido na posse, por força da sentença dos Embargos de Terceiro, o banco credor, ora agravante, postulou para que o Juízo da Execução expedisse ofício ao cartório responsável, para o devido cancelamento do registro da aquisição que ocorreu por meio de adjudicação (R-020/4.700).

O Magistrado entendeu por indeferir o pleito, porque, no caso, a discussão travada nos Embargos de Terceiro se deu somente no plano da posse e não da propriedade.

Pois bem. O agravante pretende a baixa na matrícula do imóvel da adjudicação perfectibilizada no ano de 1994.

Ocorre que a discussão travada nos Embargos de Terceiro não repercutiu no plano da aquisição, propriamente, do imóvel pelo Banco do Brasil S.A., nem tampouco se discutiu acerca da propriedade. Ao contrário, o exame pautou-se no plano fático da posse dos embargantes, então ocupantes do imóvel, na condição de assentados pelo INCRA.

Nessa quadra, em que a arrematação do imóvel pelo agravante, Banco do Brasil S.A., no longínquo ano de 1994, diga-se, não foi objeto de análise de mérito nos Embargos de Terceiro, inviável a pretensão do agravante de cancelar o registro efetivado por força da arrematação na matrícula do imóvel, senão por ação própria.

Vale dizer, eventual discussão em relação à propriedade do bem arrematado deve se dar em via própria que não a execução, máxime se a adjudicação se deu por perfeita e acabada, e registrada na matrícula do imóvel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020